Tribunal: TJDFT
Processo: 0000956-60.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA EM SENTENÇA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO MAIOR QUE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
1. Os fundamentos que motivaram a custódia cautelar subsistem como bem fundamentado na sentença, havendo maior razão para mantê-la diante da condenação. Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva, nega-se o direito ao benefício de recorrer em liberdade.
2. Não fica caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando verificado que os jurados, ao decidirem pela condenação, optaram por versão dos fatos que possui amparo em elementos probatórios suficientes. Por isso, descabe a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
3. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento.
4. In casu, o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito, além de ter sido objeto do recurso de apelação, tem amparo na jurisprudência majoritária desta Corte e afigura-se mais benéfico ao réu.
5. É legítimo, diante de duas ou mais qualificadoras, o deslocamento daquela que não qualificar o crime para a primeira fase da pena, como circunstância judicial negativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.